Tribunal: STF
Processo: HC 202308
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Marcos José Teixeira, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 607.344/SP (evento 10, fls. 70-8).
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 10, fls. 31-49).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Quanto à pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar e laudo químico toxicológico), de que o paciente, ‘agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 47,6 gramas de peso líquido de cocaína, além de um cigarro de maconha, com peso líquido de 0,6 gramas, já embrulhado manualmente e pronto para a venda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.’ (e-STJ, fl. 856)
    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: 
    ‘Consta dos autos que ALEX APARECIDO FERRAZ, MARCOS JOSÉ TEIXEIRA e ALEXANDRE MARQUES PAES, ora apelantes, no dia 03 de março de 2019, por volta das 21h50, na Avenida Horácio Gonçalves de Morais, altura do nº 141, Bairro Centro, na cidade de Valentim Gentil, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 47,6 gramas de peso líquido de cocaína, além de um cigarro de maconha, com peso líquido de 0,6 gramas, já embrulhado manualmente e pronto para a venda, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Apurou-se que os apelantes ALEXANDRE e ALEX são moradores da cidade de Tupã e, na data dos fatos, vieram para esta cidade de Votuporanga com a intenção preordenada de praticar o crime de tráfico de drogas durante o evento carnavalesco OBA.
    Ao chegarem nesta cidade, os apelantes ALEXANDRE e ALEX se encontraram com o acusado MARCOS em um posto de gasolina, oportunidade na qual os três combinaram de se dirigir até a cidade de Valentim Gentil a fim de vender cocaína e maconha naquele município.
    Assim, em poder de um saco plástico contendo 50 gramas de cocaína, cuja substância seria dividida em pelo menos 50 porções individuais, e também em poder de um cigarro de maconha, este já pronto para a venda, os três apelantes se dirigiram ao município de Valentim Gentil, no veículo VW Fox 1.6 Prime, cor prata, placa EIG 0296, de propriedade do acusado MARCOS.
    Contudo, ao chegarem naquele local, quando estavam em frente ao ‘Hotel Maduga Palace’, onde existiam várias pessoas hospedadas para o evento carnavalesco e no qual o trio esperava encontrar clientes para a compra da droga, os acusados foram avistados por Policiais Militares em patrulhamento, cujos agentes abordaram o veículo por terem achado suspeita a atitude dos ocupantes.
    Na abordagem, os policiais encontraram embaixo do banco do passageiro, ocupado pelo acusado ALEX, o saco plástico contendo a cocaína, além de que encontraram em poder deste mesmo denunciado o cigarro de maconha pronto para a venda, cujas drogas pertenciam aos três apelantes e seriam por eles vendidas naquela oportunidade.
    A materialidade está comprovada pelas provas colhidas, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de constatação preliminar de fls. 22/23 e 429/430, bem como pelo laudo químico toxicológico de fls. 94/96, que concluiu pelo resultado positivo para cocaína e maconha.
    A autoria também é inconteste.
    O Policial Militar ALVES confirmou os fatos descritos na denúncia, relatando que estava em ‘Operação Carnaval’. Afirmou que patrulhavam pelo local dos fatos que tem um Hotel com muitas pessoas hospedadas em razão do Carnaval. 
    Desceram sentido ‘Chopplândia’, quando abordaram o veículo sendo que os ocupantes demonstraram nervosismo. Dois dos ocupantes disseram que eram da cidade de Tupã e o terceiro de Votuporanga. Observaram que embaixo do banco lograram encontrar uma sacola contendo certa quantidade de pó branco com característica de cocaína.
    O condutor do veículo negou a propriedade da droga e os demais informaram que não sabiam da existência da droga. Realizadas pesquisas criminais constataram que os três ocupantes ostentavam registros pelo crime de tráfico.
    Foi dada voz de prisão e todos conduidos à Delegacia (sistema audiovisual SAJ via streaming).
    Essa versão foi corroborada pelo relato do Policial Militar SILVA (sistema audiovisual SAJ via streaming).
    As testemunhas da defesa MARCELO DE OLIVEIRA MELO, EZEQUIEL SILVA NASCIMENTO e ALZIRA ALVES VICENTE nada esclareceram sobre os fatos (sistema audiovisual SAJ via streaming). 
    O apelante MARCOS negou a prática dos fatos. Disse que é proprietário do VW/Fox, e no dia dos fatos conduzia o veículo. Encontrou Alex e Alexandre no posto onde foi abastecer seu carro, sendo que Alex pediu emprestado R$ 20,00 para abastecer o carro dele. Deu carona para os dois até a cidade de Valentim Gentil. No trajeto foram abordados por policiais militares, sendo que Alex tinha um cigarro de maconha. Disse que no momento em que os dois entraram no veículo não viu se tinham algo em mãos. Em abordagem pelo comando da polícia, os policiais militares encontraram um invólucro contendo substância que aparentava ser cocaína.
    Não sabia que a droga estava em seu veículo. Afirmou que a droga foi encontrada com Alex e se soubesse que ele estava com drogas não teria dado carona (sistema audiovisual SAJ via streaming).
    O apelante ALEX negou a prática da traficância, alegando que a droga era de sua propriedade e era para seu consumo pessoal. No dia dos fatos, estava com um veículo Ford/Escort e foi até o posto para abastecer seu veículo. Afirmou que ALEXANDRE e MARCOS nada sabiam sobre os entorpecentes. Disse que a droga estava no seu bolso e no momento da abordagem policial a colocou embaixo do banco (sistema audiovisual SAJ via streaming).
    O apelante ALEXANDRE disse que estava na cidade de Tupã sendo que Alex pediu carona até a cidade de Votuporanga para visitar a família dele. Afirmou que é garoto de programa e resolveu ir até a cidade.
    Chegando em Votuporanga acabou o combustível e pediram ajuda para Marcos. No caminho, foram abordados por policiais militares. Não tinha ciência que a droga estava no veículo (sistema audiovisual SAJ via streaming).
    A negativa de autoria dos apelantes restou isolada diante do conjunto probatório amealhado nos autos que revelou de forma incontestável que os suplicantes praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas circunstâncias que envolvem ALEX APARECIDO, MARCOS JOSÉ e ALEXANDRE e o ocorrido, seja pela prisão em flagrante, pelos relatos dos Policiais que confirmaram a apreensão da droga, bem como pela quantidade da droga apreendida e pela forma como estava acondicionada sendo 47,6 gramas de peso líquido de cocaína, além de um cigarro de maconha, com peso líquido de 0,6 gramas, tudo a evidenciar a ação da traficância.
    Anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.
    Ademais, a quantidade dos entorpecentes apreendidos não se coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos previstos no parágrafo 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, o que afasta a tese da desclassificação pretendida para o delito de uso próprio.
    E não há razão para se duvidar da palavra dos Policiais, posto que seus depoimentos merecem integral credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a convicção, vez que a versão foi confirmada pelo auto de prisão em flagrante e por todo o conjunto probatório.
    As circunstâncias apontam, efetivamente, para a traficância e a condenação era medida de rigor.’ (e-STJ, fls. 856-860; sem grifos no original)
    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).
    Vale anotar, ainda, que, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
    Nesse sentido: 
    (…).
    No tocante à dosimetria da pena, a sentença condenatória foi assim fundamentada:
    ‘DA DOSIMETRIA DA PENA
    […]
    3. MARCOS JOSÉ TEIXEIRA Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que o réu ostenta maus antecedentes e por isso majoro a pena-base em 1/6 perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
    Não há que se falar no redutor previsto no art. 33, parágrafo quarto, já que, pelas diligências policiais colhidas na instrução, houve dedicação dos réus ao tráfico, o que afasta a incidência da norma.
    Anoto que a traficância se amolda aos termos do inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, de acordo com o relato dos policiais, o que, por si só, autoriza a aplicação da causa de aumento de pena no importe de 1/6. Dessa forma, fixo a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
    À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas.
    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.
    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXIRAORDINÁRIO, COM AGRAVO n° 1.052.700/MG, Rel. MIN. EDSON FACHIN, estabeleceu, para os crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que ‘É inconstitucional afixação ex lege, com base no art. 2°, 5S' 1°, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal’.
    Assim, atentando-se aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, verifico que ante a quantidade da droga apreendida, e das circunstâncias fáticas aqui demonstradas, não restam dúvidas de que o regime inicial fechado é que mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda. Assim, nos casos de tráfico de drogas, a culpabilidade do réu deve ter uma maior reprovabilidade, já que representa um verdadeiro câncer para qualquer sociedade deste planeta, por causa dos nefastos desdobramentos criminais que dele resulta, causando sérias consequências a toda a sociedade. Desta forma, por uma aplicação conjugada dos arts. 33, § 3°, e 59, ambos do Código Penal, entendo que o regime inicial fechado é o que mais atende à reprovabilidade dos réus no caso em apreço, e que atende às nefastas consequências sociais causadas pelo tráfico.
    […]
    Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).
    DISPOSITIVO
    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO: 1. MARCOS JOSÉ TEIXEIRA, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 diasmulta; [...].
    Fixo o regime fechado com base nos fundamentos já lançados linhas acima. A multa fica fixada no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.’ (e-STJ, fls. 685-687; sem grifos no original)
    O acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:
    ‘Para MARCOS JOSÉ TEIXEIRA as penas foram fixadas em um sexto (1/6) acima dos patamares mínimos eis que o réu ostenta maus antecedentes (cf. Folha de Antecedentes de fls. 255).
    Para todos os apelantes fica afastada a causa de aumento do inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que os apelantes agiram com a intenção preordenada de praticar o crime de tráfico de drogas durante o evento carnavalesco ‘OBA’, eis que a Lei estabelece essa causa de aumento se ‘a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza’, o que não restou configurado nos autos. Outrossim, os réus foram presos quando chegaram à cidade e estavam parando o auto em frente a um Hotel.
    Incabível a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese dos apelantes ALEX APARECIDO e ALEXA NDRE, em face da reincidência, o que também afasta a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e a concessão de sursis. O que se infere da situação é que os referidos apelantes ALEX APARECIDO e ALEXANDRE não atentaram para as consequências de seu comportamento pretérito, tanto que voltaram a delinquir, assim tal benesse serviria apenas como incentivo à criminalidade.
    Também para MARCOS JOSÉ inaplicável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a situação que culminou com a prisão do apelante somada a apreensão de dois tipos de drogas demonstram sua dedicação à comercialização de substâncias entorpecentes, evidenciando que esta prática não era eventual revelando o seu envolvimento em atividade criminosa, logo não pode ser contemplado com a pretendida causa de diminuição. Ademais, ostenta maus antecedentes, vez que possui condenação por tráfico anterior e execução de uma pena (Folha de Antecedentes de fls. 250/252).
    Incabível, ao caso sub judice, aos apelantes, como postulado pelo réu Marcos José, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o beneficio do sursis, vez que os apelantes não preenchem os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, nem o quantum das penas autoriza.
    Também incabível a redução da pena de multa prevista para a prática do crime de tráfico, posto que a aplicação da pena pecuniária decorre do preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, incidindo, cumulativamente, com a pena privativa de liberdade, independentemente da situação financeira do réu. A severidade da pena de multa visa à repressão e prevenção do crime nefasto que é o tráfico de entorpecentes.
    O regime inicial fechado é o único adequado face o Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente.
    Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas.
    Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
    De modo que também fica afastada a pretensão da concessão postulada de regime ameno.
    Por fim, anote-se que ALEX APARECIDO teve decretada sua preventiva durante audiência de custódia (fls. 58/59) e, posteriormente, também foi decretada para os réus ALEXANDRE e MARCOS JOSÉ (fls. 108/109).’ (e-STJ, fls. 860-862; sem grifos no original)
    A teor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    No caso, observa-se que o Tribunal de origem manteve afastada a aplicação da minorante por entender que as circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão dos agentes, além da existência de maus antecedentes, evidenciam a dedicação do paciente à atividades criminosas.
    Assim, tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
    Cito, a propósito, os seguintes julgados: 
    (…).
    Quanto ao pedido de alteração do regime prisional, melhor sorte não assiste à defesa.
    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
    Desse modo, fixada a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, nos termos dos art. 33 do CP c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    Confira: 
    (…).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ausência de prova da autoria do delito imputado ao paciente. Asseveram indevida a exasperação da pena-base. Sustentam a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Defendem a fixação do regime inicial menos gravoso. Apontam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requerem, em medida liminar, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugnam pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena e pela fixação do regime inicial mais brando. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora